Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-62.2022.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000598-62.2022.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CAIO FELIPE GOES BRONZE Advogado(s): JOSÉ CARLOS ADAMI CERQUEIRA JÚNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, II, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIO FELIPE GOES BRONZE contra Sentença que o condenou, acompanhado de DAMÁZIO SANTOS DE SOUZA, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP). Pena aplicada: 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. Os fatos ocorreram em 25 de junho de 2022, quando os réus, agindo em concurso de pessoas e integrando associação criminosa liderada por LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS, subtraíram veículo de motorista de aplicativo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, resultando na morte da vítima ADRIANO DE JESUS ALCÂNTARA. O apelante pleiteia a desclassificação para roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), fixação da pena em patamar mínimo e aplicação de atenuantes e institutos despenalizadores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal consiste em verificar se procede a pretensão defensiva de desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como analisar a dosimetria aplicada na condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo inquérito policial, laudos periciais, exame de necropsia e demais elementos de prova constantes dos autos. A autoria também restou comprovada pela confissão do próprio apelante e corroborada pelos depoimentos das testemunhas. O crime foi praticado mediante concurso de pessoas, com perfeita unidade de desígnios entre os agentes, que planejaram e executaram o assalto visando à subtração do veículo, utilizando divisão de tarefas e emprego de arma de fogo. O apelante participou ativamente de todos os atos executórios, assumindo inclusive a condução do veículo após o anúncio do assalto. Não há fundamento para a desclassificação pretendida, pois os réus arquitetaram toda a ação delituosa, cientes de que seria praticado assalto mediante emprego de arma de fogo, sendo previsível o risco do resultado morte. A participação do Apelante não foi menos importante, estando presente em todos os momentos da execução criminosa. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo sentenciante, estabelecendo pena-base de 25 anos de reclusão, reduzida para 23 anos pela atenuante da confissão espontânea, mantendo-se como definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. No crime de latrocínio praticado em concurso de pessoas, todos os co-partícipes respondem pelo resultado mais gravoso, independentemente da intensidade da atuação individual durante a execução. 2. A participação ativa em todos os atos executórios do crime, com perfeita unidade de desígnios entre os agentes, impede o reconhecimento de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância. 3. A previsibilidade do resultado morte em assalto praticado mediante emprego de arma de fogo por associação criminosa afasta a possibilidade de desclassificação para roubo qualificado." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000598-62.2022.8.05.0119, provenientes da Comarca de ITAJUÍPE/BA, figurando como Apelante CAIO FELIPE GOES BRONZE e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.